Tribunal: TJES
Processo: 5000993-14.2025.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-14.2025.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDINO LOPES FERREIRA
RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000993-14.2025.8.08.0056

ORIGEM: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE: ORLANDINO LOPES FERREIRA

RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação proposta por ORLANDINO LOPES FERREIRA em face de SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A, na qual alega Aduz o requerente que, em 02/04/2025, efetuou a compra de uma bermuda junto ao site da requerida, no valor de R$ 79,06 (setenta e nove reais e seis centavos), cuja entrega ficou estipulada em 10 (dez) dias úteis, porém não foi entregue. Aduz que tentou resoluver a questão de forma administrativa, porém sem êxito, razão pela qual requer a condenação pelos danos materiais e morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: “
Diante do acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial e, consequentemente, CONDENO a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, e por danos materiais o montante de R$ 79,06 (setenta e nove reais e seis centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Quanto aos índices aplicáveis, correção monetária pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) consoante art. 389, §1º do Código Civil, juros de mora, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, §1º do Código Civil. Caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, §3º do Código Civil.”

Recurso inominado interposto pela parte autora, em que pretende a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, eis que fixados em R$ 800,00 pelo juízo de piso.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando que a parte autora efetuou a compro de produto na plataforma da ré, porém não foi entregue, mesmo após reclamação administrativa do conflito.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Pois bem, entendo que a sentença deve ser reformada parcialmente. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou comprovado que houve a compra do produto e não foi entregue ao consumidor, tampouco resolveu-se a questão de forma administrativa por parte da requerida, de modo a incidir a responsabilidade objetiva consumerista (artigos 14, §1º, I do CDC), e consequentemente o dever de indenizar pelo dano moral, consoante arts. 186 e 927, §único do CC.

Embora correto o reconhecimento do dano moral pelo Juízo de origem, o valor de R$ 800,00 não se revela proporcional à gravidade da violação, ao transtorno experimentado, nem ao caráter pedagógico que deve orientar a condenação de instituições financeiras de grande porte. Por outro lado, o valor postulado pela Recorrente (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo diante da extensão do dano.

Entendo ser apropriado para majoração o valor de R$ 3.000,00, que se harmoniza com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

4. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO0 E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento: “A não entrega de produto adquirido por plataforma digital configura dano moral, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado em primeiro grau é irrisório e não atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.”.

Dispositivos relevantes citados: artigos 14, §1º, I do CDC.

arts. 186 e 927, §único do CC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)